Tribunal: TCU
Processo: 007.323/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2881/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.323/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Fucks Anderson (XXX.348.167-XX); Ellediane Pereira da Silva (XXX.044.171-XX); Fernanda Henriques Martins (XXX.235.667-XX); Jessica Daiane Rosa (XXX.413.579-XX); Juliana Viana Rezende (XXX.827.067-XX); Luana Carla da Silva (XXX.367.849-XX); Michel Zaghi Vitor (XXX.536.281-XX); Rosangela Costa (XXX.448.259-XX); Tatiana Rodrigues (XXX.588.289-XX); Valmira Maximiano da Silva (XXX.132.669-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.